Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707970-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISLAINE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. Nas condenações por crimes dolosos contra a vida, é o termo de apelação que delimita a matéria passível de reexame pelo Juízo ad quem, independentemente das questões aduzidas nas razões recursais. Enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie. 3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal. 4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só pode ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No caso, o Júri convalidou a tese acusatória, que pugnava pela condenação da ré por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Observada a coerência do veredicto com a prova produzida nos autos, deve a sentença condenatória ser mantida em seus estritos termos, não encontrando amparo a pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal ou de afastamento das qualificadoras. 5. Aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na segunda fase da dosimetria da pena, ressalvada a limitação imposta pelo Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de compensação na hipótese do concurso de tais circunstâncias. Precedentes. Pena reduzida com esteio na alínea c do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal. 6. Mostra-se correta a adoção da fração mínima de 1/3 (um terço) para fins de diminuição da pena nos moldes do artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, quando percorrido todo o iter criminis. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, sendo necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar mencionado, o que não teria ocorrido no presente caso. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “Considerando que o tipo legal no qual incorreu a denunciada impõe pena corporal de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o recrudescimento da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais guardou consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, que recomenda o recrudescimento da pena-base na fração de até 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa” (ID 32348777). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027